Tribunal: TJMT
Processo: 1025378-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025378-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MIGUEL JORDAO MILANI - CPF: 178.057.160-72 (AGRAVANTE), AUREA ANTONIA DE LIMA PRADO - CPF: 435.295.180-34 (AGRAVANTE), JANDIRA DE LIMA PRADO - CPF: 661.753.210-49 (AGRAVANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (AGRAVADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (AGRAVADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), ALSERI ANTONIO AZILIERO - CPF: 500.739.079-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELI DARK AZILIERO - CPF: 749.540.169-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1025378-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JANDIRA DE LIMA PRADO, AUREA ANTONIA DE LIMA PRADO E MIGUEL JORDAO MILANI

AGRAVADO: LUIZ IORI E CLODOALDO PIACENTINI

TERCEIRO INTERESSADO: JOCELI DARK AZILIERO E ALSERI ANTONIO AZILIERO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM CAPITAL SOCIAL EXPRESSIVO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA – ÔNUS DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A revogação do benefício da justiça gratuita consiste em medida cabível quando demonstrada a alteração da situação financeira do beneficiário, especialmente quando comprovada a constituição de empresa com capital social expressivo.

2. A impenhorabilidade de valores provenientes de benefícios previdenciários, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta e depende de comprovação idônea por parte do executado, não sendo suficientes alegações genéricas ou documentos ilegíveis que não permitam identificar a natureza dos valores bloqueados.

3. O bloqueio de valores via sistema SISBAJUD configura medida que se coaduna com o princípio da efetividade da execução, especialmente quando outras tentativas de localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MIGUEL JORDÃO MILANI, AUREA ANTONIA DE LIMA PRADO e JANDIRA DE LIMA PRADO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, no
Cumprimento de Sentença nº 0000131020098110096,
que

que determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias para satisfação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos agravados
LUIZ IORI e CLODOALDO PIACENTINI.
Determinando (ID. 200497903):

1. Reiteração automática de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 60 dias;

2. Em caso de penhora frutífera, a intimação da parte executada para eventual impugnação;

3. O desbloqueio de valores irrisórios em relação ao valor do débito;

4. Caso a pesquisa fosse infrutífera, a realização de pesquisa de veículos via sistema RENAJUD;

5. Na ausência de veículos, a busca de bens via INFOJUD (incluindo Declaração sobre Operações Imobiliárias e declarações de imposto de renda);

6. Pesquisa de bens via SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos);

7. Indisponibilidade de patrimônio imobiliário via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a dívida está prescrita, pois já se passaram mais de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença (ocorrido em 05/03/2014), sem que os exequentes tenham comprovado alteração na situação financeira dos executados.

Alegam que os valores bloqueados correspondem a benefícios previdenciários, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Destacam que o bloqueio das contas bancárias onde são depositados seus proventos de aposentadoria e demais benefícios os deixou em "
extrema miséria, sem recursos para alimentação e medicamentos".

Com base nesses argumentos, requerem a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada e o desbloqueio imediato dos valores penhorados, e, no mérito, a reforma definitiva da decisão.

O pedido liminar fora indeferido (ID nº 304946364).

Contraminuta apresentada pelos agravados (ID 311582394), nas quais sustentam: (i) a inexistência de prescrição, uma vez que o cumprimento de sentença foi iniciado em 24/04/2014, pouco mais de um mês após o trânsito em julgado, tendo a intimação interrompido o prazo prescricional; (ii) a relatividade da impenhorabilidade, destacando que os agravantes não comprovaram que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de benefícios previdenciários; (iii) a cessação da hipossuficiência, demonstrada pela constituição de empresas com capital social relevante; (iv) o comportamento contraditório dos agravantes, que recolheram as custas do recurso, evidenciando capacidade financeira.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se verifica, o caso em análise tem origem em uma
Ação de Indenização por Quebra de Contrato
ajuizada por
MIGUEL JORDÃO MILANI, ÁUREA ANTÔNIA DE LIMA PRADO E JANDIRA DE LIMA PRADO
(ora agravantes) contra Alseri Antônio Aziliero e Joceli Dark Aziliero (terceiros interessados), distribuída em 2009 perante a Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Na petição inicial, os autores alegaram que haviam negociado com os réus a troca de uma loja de joias e relógios em Capão da Canoa/RS por um estabelecimento comercial (restaurante e venda de passagens rodoviárias) na cidade de Itaúba/MT, mas que foram vítimas de violência e expulsos do estabelecimento quando tentaram tomar posse.

Após regular tramitação, a ação foi julgada improcedente em 27/02/2013, tendo o magistrado entendido que os autores agiram de má-fé ao deixar de apresentar aos réus sua real situação financeira. Na sentença, os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a ressalva de que, sendo beneficiários da justiça gratuita, a exigibilidade do pagamento ficaria suspensa nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação, o qual foi recebido em seus efeitos legais em 02/09/2013. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contudo, manteve a sentença de improcedência, tendo o acórdão transitado em julgado em 05/03/2014, conforme certificado nos autos.

Em 24/04/2014, os advogados vencedores,
LUIZ IORI E CLODOALDO PIACENTINI
(ora agravados), iniciaram o
cumprimento de sentença
para cobrança dos honorários advocatícios, requerendo a revogação da gratuidade da justiça concedida aos executados, ao argumento de que estes possuíam condições financeiras para arcar com o pagamento. O juízo determinou a intimação dos executados para pagamento voluntário do débito, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Transcorrido o prazo sem pagamento, os exequentes requereram a penhora de bens dos executados, tendo sido expedida carta precatória para a Comarca de Capão da Canoa/RS, visando a penhora de bens no endereço da Joalheria e Bazar Cami. A diligência, contudo, restou infrutífera, assim como as tentativas posteriores de localização de bens penhoráveis.

Em 2017, os exequentes requereram o bloqueio de contas bancárias dos executados via sistema BACENJUD, o que foi deferido pelo juízo. A pesquisa, no entanto, não localizou valores significativos. Em 2018, nova tentativa de bloqueio foi realizada, também sem sucesso.

Em 2019, os executados requereram o arquivamento do processo, alegando a prescrição da verba sucumbencial, uma vez que já haviam se passado mais de 5 anos do trânsito em julgado da sentença sem que os exequentes tivessem comprovado alteração na situação financeira dos beneficiários da justiça gratuita. Os exequentes, por sua vez, contestaram tal alegação, sustentando que os executados possuíam patrimônio considerável.

Em 2021, os exequentes juntaram aos autos documentos comprovando que os executados haviam constituído a empresa Mineradora MM Fabricação de Artefatos de Joalheria Eireli, com capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de figurarem como sócios da empresa LIMA & PRADO LTDA. Com base nessas informações, em 30/04/2025, o juízo
revogou
o benefício da gratuidade da justiça concedido aos executados e determinou a intimação destes para efetuarem o depósito dos valores devidos.

Diante da inércia dos executados, em 11/07/2025, sobreveio a decisão agravada que determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas dos executados, até o limite do crédito exequendo, no valor de R$ 64.743,93. Determinou, ainda, em caso de insucesso, a realização de pesquisa de veículos via RENAJUD, busca de bens via INFOJUD, pesquisa via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e indisponibilidade de patrimônio imobiliário via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de prescrição do direito à execução dos honorários advocatícios, verifica-se que tal matéria não foi objeto da decisão agravada, extrapolando, portanto, os limites de cognição deste recurso. Conforme dispõe o art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento deve limitar-se à impugnação da matéria efetivamente decidida pelo juízo
a quo,
não sendo possível a análise de questão não apreciada na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

No que concerne à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores constritos correspondem exclusivamente a benefícios previdenciários.

Com efeito, os extratos bancários apresentados pelos agravantes (IDs 303162381, 303162383 e 303162385) são parcialmente ilegíveis e não permitem a verificação adequada da natureza dos valores ali depositados. Além disso, não é possível identificar com clareza quem é o titular da conta ou qual o tipo de conta bancária, requisitos essenciais para a verificação da impenhorabilidade alegada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não se limite às cadernetas de poupança, estendendo-se a quaisquer valores depositados em conta corrente, é imprescindível que o executado comprove a natureza alimentar dos valores bloqueados. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário, e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida."
(TJMT - AI: 10092531220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria.

Todavia, a executada deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.”

(N.U 1017692-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

No caso em apreço, os agravantes limitaram-se a alegar genericamente que os valores bloqueados correspondem a benefícios previdenciários, sem, contudo, apresentar documentação idônea que comprove tal afirmação. Ademais, sequer há nos autos informações precisas sobre o valor total bloqueado nas contas dos agravantes, o que impossibilita a análise da proporção entre os valores supostamente impenhoráveis e o montante total constrito.

Quanto à revogação da gratuidade da justiça, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, com base em elementos que demonstram a alteração da situação financeira dos agravantes.

Conforme documentos juntados aos autos (ID 69652421 e 69652422), os agravantes constituíram a empresa Mineradora MM Fabricação de Artefatos de Joalheria Eireli, com capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de figurarem como sócios da empresa LIMA & PRADO LTDA.

A alegação dos agravantes de que tais empresas nunca entraram em funcionamento ou foram extintas não encontra respaldo nos documentos dos autos, uma vez que a consulta à Receita Federal demonstra que a Mineradora MM encontra-se ativa. Ademais, o próprio recolhimento das custas recursais pelos agravantes (ID 304665352) evidencia sua capacidade financeira, contradizendo a alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, a revogação do benefício da gratuidade da justiça pelo juízo de origem mostra-se acertada, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade na decisão agravada.

Por fim, cumpre ressaltar que o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD é medida que se coaduna com o princípio da efetividade da execução, especialmente considerando que outras tentativas de localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025